Tribunal: TJMT
Processo: 1015184-59.2024.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015184-59.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ROSIRIS PAULA CERIZZE VOGAS - CPF: 044.804.266-55 (ADVOGADO), TME TRANSPORTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 28.162.281/0001-06 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), LIVIA IGNES RIBEIRO DE LIMA - CPF: 097.670.446-39 (ADVOGADO), PAULO CESAR DA SILVA FILHO - CPF: 074.988.136-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – RECUSA DE BEM OFERTADO EM PENHORA POR PARTE DO ENTE PÚBLICO– PLEITO A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE - ART. 805 DO CPC/2015 – ORDEM PREFERENCIAL DE PENHORA - ART. 11 DA LEI Nº 6.830/1980 - RELATIVIZAÇÃO - POSSIBILIDADE - PREJUÍZO AO ERÁRIO – NÃO DEMONSTRADO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Havendo mais de um meio para a prestação da tutela jurisdicional executiva, é permitido ao devedor indicar o meio menos gravoso. No entanto, o princípio da menor onerosidade da execução, estabelecido no art. 805 do CPC/2015, não pode ser considerado de forma isolada, devendo estar em equilíbrio com a satisfação do credor, cabendo ao executado comprovar o prejuízo.

Apesar de o artigo 11 da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal) definir uma ordem preferencial para penhoras em ações executivas, dando prioridade à penhora de dinheiro sobre o arresto de bens imóveis, essa hierarquia legal não é rígida. Pode ser ajustada de acordo com as particularidades do caso, a fim de garantir a satisfação do crédito e minimizar a carga sobre o devedor.

Na ausência de prova de prejuízo efetivo ao erário que justifique a recusa dos veículos indicados para penhora pela parte executada, e considerando que o bloqueio de ativos financeiros da devedora é uma medida severa que pode afetar negativamente a atividade econômica da empresa, necessária a reforma da decisão interlocutória, em conformidade com o princípio da menor onerosidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
TME TRANSPORTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
contra decisão proferida pelo Núcleo de justiça digital de execuções fiscais estaduais 4.0 que, nos autos da Execução fiscal nº 1038141-33.2021.8.11.0041, proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu novo pedido de oferta de bens em garantia, mantendo a decisão que não aceitou o bem nomeado à penhora.

Em suas razões recursais, a parte agravante pede, em síntese, a aplicação do princípio da menor onerosidade e a aceitação dos bens oferecidos, quais sejam: Veículo SCANIA/R124 GA4X2NZ 420 – Placa GYI1630 – Chassi 9BSR4X2A063581025: R$ 159.853,00;Veículo SCANIA/R124 GA4X2NZ 420 – Placa GYI1654 – Chassi 9BSR4X2A073604297: R$ 169.064,00; Veículo VOLVO/FH 460 6X4T – Placa PUY9103 – Chassi 9BVAG20D2EE820482: R$ 311.513,00, tendo em vista a situação financeira da empresa e a impossibilidade de oferecer garantias mais onerosas sem comprometer suas operações.

Requer a antecipação da tutela recursal, para suspender a ação de execução. No mérito, pugna pela reforma da decisão para que os bens oferecidos em garantia sejam aceitos.

A liminar foi deferida pela decisão de id. 219054670.

Contrarrazões (id. 228057693).

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n.º 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O agravante se insurge contra a decisão que não aceitou os bens nomeado à penhora, argumentando que os veículos oferecidos como garantia totalizam valor suficiente para garantir o crédito, garantindo-se assim o princípio da menor onerosidade e permitindo a continuidade de suas atividades sem comprometimento financeiro adicional.

Importa destacar que a questão recursal se limita a análise do acerto, ou não, da decisão recorrida, sob pena adentrar no mérito da causa.

O feito na origem se refere à execução fiscal proposta pelo
Estado de Mato Grosso
em desfavor de
TME Transportes Máquinas e Equipamentos Ltda.
, referente à certidão de dívida ativa - CDA n° 2017474584 – “
mercadorias acompanhadas de documento fiscal inidôneo – entrada
” e “
falta de recolhimento do ICMS
”, no valor de R$ 444.891,88 (quatrocentos e quarenta e quatro mil e oitocentos e noventa e um reais e oitenta e oito centavos).

Ofertado bem imóvel à penhora pela executada, ora agravante, o exequente recusou o bem e pugnou pela realização de penhora, via SISBAJUD, ocasião em que o Juízo
a quo
aceitou a recusa da garantia ofertada.

Na sequência, a Agravante apresentou nova oferta de bens, desta vez bens móveis (veículos/caminhões), todos livres e desimpedidos, o que foi inferido pelo Juízo singular, ao argumento que não restou comprovada a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade. A decisão agravada tem o seguinte teor:

“Vistos.

Trata-se de pedido de reconsideração, formulado pela executada, da decisão id. 142273622, a qual admitiu a recusa, pelo exequente, da garantia ofertada.

Alega a executada, em suma, a existência de diversas pendências financeiras associadas a financiamentos, consórcios de veículos, duplicatas, de modo a inviabilizar o exercício da atividade empresarial.

Instado, o exequente reafirmou a recusa, tendo em vista a baixa liquidez e que um dos bens ofertados não pertence à executada.

É o relato.

Em que pese a alegada situação financeira difícil, não foi cabalmente demonstrada a total ausência de receitas, caixa e patrimônio suficiente a inviabilizar a assunção dos ônus decorrentes da execução.

Cumpre esclarecer que a existência de dívidas, por si só, não constitui elemento apto a comprovar a incidência do princípio da menor onerosidade. Se assim fosse, o benefício restaria banalizado, pois seria concedido a qualquer devedor contumaz, bastando a apresentação das dívidas.

Assim sendo, diante da possibilidade de a Fazenda Pública recusar os bens nomeados por serem de difícil alienação e não comprovada a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade, indefiro o pedido de reconsideração.

Intime-se.”

Cinge-se a controvérsia dos autos em verificar sobre a possibilidade de recusa dos veículos ofertados pela agravante para garantia da execução.

Como cediço, o art. 835 do CPC, que estabelece a ordem de preferência para nomeação de bens à penhora, prevê a constrição em dinheiro como modalidade prioritária para garantia do juízo, sendo facultado ao magistrado, excepcionalmente, alterar a ordem prevista no
caput
conforme as circunstâncias do caso concreto. Confira-se:

"Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;

III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

IV - veículos de via terrestre
;

V - bens imóveis;

VI - bens móveis em geral;

VII - semoventes;

VIII - navios e aeronaves;

IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias;

X - percentual do faturamento de empresa devedora;

XI - pedras e metais preciosos;

XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;

XIII - outros direitos.

§ 1º É prioritária a penhora em dinheiro,
podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto
".
(g.n)

A seu turno, o art. 805 do CPC prevê que, havendo mais de um meio para a prestação da tutela jurisdicional executiva, pode o devedor indicar meio menos gravoso:

"Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.

Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados."

Sobre o tema, já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o princípio da menor onerosidade da execução não pode ser considerado isoladamente, mas sim em equilíbrio com a satisfação do credor, cabendo ao executado fazer prova do prejuízo: "
O princípio da menor onerosidade do devedor insculpido no art. 620 do CPC tem de estar em equilíbrio com a satisfação do credor, sendo indevida sua aplicação de forma abstrata e presumida, cabendo ao executado fazer prova do efetivo prejuízo
" (STJ, AgRg no AREsp 540498/PR, 2ª.T., Rel. Min. Humberto Martins, 18/09/2014).

Ademais, sobre a cobrança judicial de dívida ativa da Fazenda Pública, a Lei nº 6.830/1980, em seu art. 11, estabelece como regra a ordem de preferência dos bens à penhora, vejamos:

"Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:

I - dinheiro;

II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa;

III - pedras e metais preciosos;

IV - imóveis;

V - navios e aeronaves;

VI - veículos
;

VII - móveis ou semoventes; e

VIII - direitos e ações." (g.n.)

Não obstante, embora tenha sido priorizada a penhora eletrônica de valores em contas bancárias e ativos financeiros, em observância ao princípio da menor onerosidade, tem-se que
a ordem de preferência da penhora insculpida no supracitado art. 11 não é absoluta
, sendo admitida sua relativização para atender às circunstâncias do caso concreto, conforme entendimento consolidado do STJ:

"
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL – BEM OFERECIDO À PENHORA - ORDEM DE PREFERÊNCIA - ART. 655 DO CPC - ART. 11 DA LEF - FLEXIBILIDADE - MENOR ONEROSIDADE - ANÁLISE DE MATÉRIAS FÁTICAS - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte reconhece o direito de o exequente recusar os bens indicados à penhora pelo executado, desde que devidamente fundamentado.
2. Esta Corte já se manifestou por diversas vezes que a ordem de preferência estabelecida nos arts. 655 do CPC e 11 da LEF não é rígida, com a possibilidade de flexibilização em observância às circunstâncias fáticas de cada caso.
3. In casu, a Corte Estadual permitiu a mitigação da ordem de preferência e deferiu a penhora
em atenção às circunstâncias fáticas do caso, e entendeu aplicável à espécie o princípio da menor onerosidade insculpido no art. 620 do CPC, visto o iminente dano que seria suportado pela empresa.
A revisão deste entendimento encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. Não tendo o agravante trazido qualquer argumento que pudesse infirmar a decisão agravada, esta deve ser mantida íntegra, por seus próprios fundamentos. Agravo regimental improvido
" (AgRg no AgRg no REsp 1173168/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/08/2010, DJe 03/09/2010). (g.n.)

No caso vertente, depreende-se dos autos que a recusa da Fazenda Pública Estadual em relação ao bem ofertado a penhora pela executada teve por único fundamento a alegação de maior liquidez a penhora de ativos financeiros, não havendo comprovação de que o valor dos bens indicados seja insuficiente à garantia da execução.

Lado outro, conforme se extrai das razões recursais da executada, eventual bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD recairia sobre seu capital de giro, configurando, portanto, medida gravosa que pode inviabilizar a continuidade de suas operações.

Nesse diapasão, ausente a comprovação de efetivo prejuízo ao erário a justificar a recusa dos veículos nomeados a penhora pela executada, e tendo em vista que o bloqueio de ativos financeiros da devedora configura medida gravosa que pode comprometer a atividade econômica da empresa, em observância ao princípio da menor onerosidade, impõe-se a confirmação da tutela deferida e a reforma da decisão agravada, para determinar seja realizada a penhora do Veículo SCANIA/R124 GA4X2NZ 420 – Placa GYI1630 – Chassi 9BSR4X2A063581025: R$ 159.853,00;Veículo SCANIA/R124 GA4X2NZ 420 – Placa GYI1654 – Chassi 9BSR4X2A073604297: R$ 169.064,00; e, Veículo VOLVO/FH 460 6X4T – Placa PUY9103 – Chassi 9BVAG20D2EE820482: R$ 311.513,00.

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, confirmando a antecipação da tutela recursal para reformar a r. decisão agravada determinando a penhora dos veículos ofertados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024